Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743128-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que declinou da competência nos autos da Ação de Alvará Judicial ajuizada por A.R.B., representada por Adilson Neris de Barros. Recebo o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator